Tribunal: CARF
Processo: 13864.720101/2018-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720101/2018-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.411 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
N. L. FINGER & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR PARTE DE RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
A manifestação do responsável solidário se caracteriza por meio de peça
processual, separada ou conjunta com a da pessoa jurídica (PJ). Se o nome da
pessoa física não foi inserido na impugnação, não se constitui defesa em favor
da pessoa natural.
AUTO DE INFRAÇÃO. DISPOSITIVOS LEGAIS INCONSTITUCIONAIS.
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE. INCOMPETÊNCIA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula 2 do CARF, bem como do art. 26-A do Dec. 70.235/72,
o CARF não tem competência para efetuar controle de constitucionalidade.
Assim, os argumentos que versem sobre tal matéria no Recurso Voluntário não
devem ser conhecidos.
MULTA QUALIFICADA. INTUITO DE FRAUDE. CARACTERIZAÇÃO.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
A qualificação da multa se justifica quando caracterizada uma das situações
previstas no art. 44, I e § 1° da Lei n° 9.430/96.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, para, no mérito da parte conhecida, a ele negar provimento,
mantendo a decisão recorrida. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1402-006.410, de 12 de abril de 2023, prolatado no
julgamento do processo 13864.720102/2018-64, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada),
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720101/2018-10
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.411 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720101/2018-10

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão DRJ, por meio do
qual o referido Órgão julgou improcedente a Impugnação apresentada pela
Contribuinte de forma a manter o crédito tributário lançado em desfavor do
Impugnante.

I.
Auto de Infração (AI), Impugnação e DRJ
Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão da
DRJ.

Trata-se de quatro autos de infração lavrados contra a sociedade empresária N. L.
Finger & Cia Ltda (CNPJ 05.507.768/0001-70) onde foram lançados Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica - IRPJ (fls. 243 a 264), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL (fls. 288 a 309), Contribuição para o PIS/Pasep (fls. 265 a 276) e Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS (fls. 277 a 287), todos relativos a
fatos geradores ocorridos nos anos-calendário 2013 e 2014 e acrescidos de multa de
ofício de 150% e juros.
Os valores lançados, com juros calculados até 12/2018, correspondem aos montantes
discriminados na tabela abaixo:.
(...)
Da leitura conjunta do Termo de Verificação Fiscal (fls. 215 a 240) e dos autos de
infração, verifica-se que os referidos lançamentos decorreram da exclusão da Autuada
do Simples Nacional, que foi efetuada a contar de 01/07/2007, por meio Termo de
Exclusão do Simples Nacional no 109/2018, da Equipe Regional de Inclusão e Exclusão
do
Simples
Nacional
da
8a
Região
Fiscal
(processo
administrativo
no
13864.720073/2018-31).
Segundo o auditor-fiscal da RFB autuante, os lançamentos de IRPJ e de CSLL foram
efetuados com base no regime de lucro presumido porque a Autuada, ao ser intimada
durante o procedimento fiscal, fez esta opção.
Os lançamentos de Cofins e de Contribuição para o PIS/Pasep, por decorrência desta
opção, foram efetuados com base no regime cumulativo.
As bases de cálculo dos lançamentos, de acordo com a autoridade fiscal, foram apuradas
com supedâneo no faturamento apurado nas notas fiscais emitidas pela Autuada que
foram registradas nas contas "6.1.0.30.20000 - VENDAS A VISTA" e "6.1.0.30.10000 -
SERVIÇOS PRESTADOS".
Na apuração dos tributos devidos, ainda de acordo com a autoridade lançadora, foram
deduzidos os valores de IRPJ, CSLL, Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS,
"informados na DASN ou PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório)".
A multa de ofício, segundo a autoridade lançadora, foi lançada no percentual de 150%
(multa qualificada), "devido ao evidente intuito de fraude".
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.411 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720101/2018-10

A autoridade fiscal, por entender caracterizada a situação prevista no artigo 135, inciso
III, do Código Tributário Nacional, imputou ao Sr. Moacir Finger responsabilidade
solidária pelos créditos lançados contra a Autuada.
Devido a configuração, em tese, de crimes contra a Ordem Tributária (artigos 1o e 2o da
Lei no 8.137/1990), a autoridade lançadora emitiu representação fiscal para fins penais.
Devidamente intimada dos lançamentos em 13/12/2018 (fl. 319), a Autuada apresentou,
em 14/01/2019, a impugnação de fls. 329 a 363.
Ressalta que o Sr. Moacir Finger jamais figurou no seu contrato social. Frisa que
sempre foi administrada de forma autônoma e independente.
Alega que é absurda a atribuição de responsabilidade solidária ao Sr. Moacir Finger,
pois "jamais exerceu qualquer poder de gerência".
Afirma que o fato do Sr. Moacir Finger ser proprietário de empresa que atua no mesmo
ramo de atividade não têm o condão de caracterizar responsabilidade solidária.
Aduz que a autoridade fiscal se equivocou ao afirmar que o Sr. Moacir Finger utilizou
uma "extensa rede de interpostas pessoas a fim de ludibriar o fisco e se beneficiar de
tratamento tributário diferenciado por meio do Simples Nacional".
Diz que sempre foi administrada exclusivamente por Neusa Fortes Mega Gonzalez e
que o Sr. Moacir Finger apenas "colaborava na negociação com fornecedores, pois
utiliza o mesmo nome fantasia em suas lojas".
Assevera que é totalmente incabível a afirmação de que o Sr. Moacir Finger integrava
de fato o seu quadro societário.
Alega que não restou comprovado que o Sr. Moacir Finger praticou infração de forma
reiterada.
Aduz que "é inconcebível que em um Estado Democrático de Direito, no qual o devido
processo legal substancial, o contraditório, a ampla defesa e o direito de propriedade
são constitucionalmente assegurados aos cidadãos, pessoas físicas sejam
responsabilizadas pessoalmente com seu patrimônio diante dos débitos tributários das
sociedades às quais integram".
Ressalta que é "evidente que as sociedades e as pessoas que a compõem e que a
administram possuem personalidade jurídica distinta e independente" e que só pode
ocorrer a "invasão do patrimônio da pessoa física em hipóteses restritas e excepcionais
delimitadas na legislação vigente e devidamente comprovadas".
Assevera que conforme expôs em manifestação de inconformidade, não existiu
nenhuma razão para a sua exclusão do regime de tributação do Simples Nacional.
Afirma que deve ser totalmente cancelado o ato que a excluiu do Simples Nacional.
Ressalta que é "empresa de natureza privada que atuando no comércio de Jóias,
Relógios e Ótica, adquiri de várias empresas diversos produtos e serviços para a
manutenção e exploração de seu negócio, sempre de maneira muito criteriosa e
responsável, pautada sempre na idoneidade de suas atividades".
Frisa que desde a sua constituição "sempre esteve incluída no Simples Nacional e que
exerce suas atividades, sem qualquer modificação nos requisitos de enquadramento
legal".
Diz que, "dentro da mais perfeita lisura, sempre elaborou sua escrita fiscal de forma
criteriosa, responsável e sempre pautada dentro dos mais rígidos critérios da
legalidade".
Alega que não participa de grupo econômico e que não foi constituída por interpostas
pessoas.
Assevera que jamais integrou de fato um grupo econômico, pois sempre operou de
forma independente das demais lojas indicadas pela autoridade fiscal.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.411 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720101/2018-10

Frisa que "o tratamento diferenciado (Simples) que propõe a Carta Magna, visa o
crescimento econômico das atividades exercidas pelas microempresas e empresas de
pequeno porte".
Questiona quem seriam as interpostas pessoas no seu quadro societário.
Frisa que, para a configuração do grupo econômico, deve ser demonstrada e
comprovada a existência de uma unidade diretiva comum.
Ressalta que, de acordo com o Acórdão 2302-00512 da 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, "a simples comunhão societária ou a
presença de sócios em comum em entidades distintas não são suficientes para
configurar grupo econômico ou de fato".
Aduz que a existência de grupo econômico de fato resta afastada "diante da total
inexistência de controle direto/indireto das empresas; ausência de transferências de
mercadorias ou confusão financeira, além de escrituração contábil distintas; não uso
de funcionários em comum".
Frisa que "desde o início de suas atividades sempre atuou dentro dos limites legais de
receita".
Assevera que não se configurou nenhuma situação prevista na legislação como causa de
exclusão do Simples Nacional.
Alega que a aplicação de multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, é absurda
e injusta, pois tem como fundamento a imputação indevida de "prática delituosa".
Assevera que a multa de ofício aplicada fere os princípios constitucionais do não
confisco, da proporcionalidade, da razoabilidade e da moralidade.
Aduz que não restou caracterizado, no presente caso, dolo ou culpa.
Afirma que "para que seja aplicada a multa qualificada é imperioso que estejam
presentes o evidente intuito de fraude".
Cita ementas que diz serem de julgados do CARF no sentido de que só deve ser
aplicada a multa de ofício qualificada quando devidamente comprovado que o
contribuinte incorreu em alguma das hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502/1964.
Alega que não ocorreu a interposição de pessoa no seu quadro societário, pois o Sr.
Moacir Finger "jamais constou no contrato social ou exerceu poder de gerência".
Assevera que a imputação de fraude é totalmente indevida, pois "sempre preencheu
todos os requisitos para o enquadramento do Simples Nacional".
Requer, por fim, o afastamento do Sr. Moacir Finger da condição de sujeito passivo e o
cancelamento integral dos lançamentos hostilizados. Sucessivamente, requer "que seja
integralmente afastada a aplicação de multa qualificada".
Devidamente intimado dos lançamentos em 13/12/2018 (fl. 320), o Sr. Moacir Finger
não apresentou impugnação.

A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação. Em suma, o Órgão
julgador decidiu por conhecer apenas os argumentos que possuam relação com a pessoa jurídica,
uma vez que o Sr. Moacir Finger, solidário, não apresentou impugnação. Constatou ainda a DRJ
que os presentes Autos tratam sobre lançamentos em razão da exclusão da Interessada do
Simples Nacional, sendo que a discussão sobre a exclusão deve ser feita em outro Processo.
Quanto à multa de ofício de 150%, a mesma se justifica, pois houve a interposição
de pessoas na constituição da Autuada, sendo criado um arcabouço formal pelo Sr. Moacir
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.411 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720101/2018-10

Finger para camuflar o vínculo de controle que mantinha com a pessoa jurídica. Indicam os
julgadores quais seriam as constatações que os levou a tal conclusão. Sobre as alegações de
inconstitucionalidade, os órgãos administrativos não têm competência para realizar tal análise.

II.
Recurso Voluntário
Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte e o Sr. Moacir Finger interpuseram
Recurso Voluntário, por meio do qual, em suma, alegaram o seguinte: a) foi indevida a inclusão
do responsável tributário. Ademais foi exercido o direito de defesa. Percebe-se ainda que o
presente Auto de Infração se encontra alocado exclusivamente alocado no espaço ECAC da
pessoa jurídica, sendo que não há referência ou possibilidade para apresentar impugnação
específica. Assim, o direito de defesa foi exercido pela Contribuinte, tendo em vista o acesso
eletrônico ao processo. O Sr. Moacir Finger não configura no contrato social da empresa. Deve
ser levada em conta distinção entre pessoa física e jurídica. Não houve comprovação de se tratar
de sócio de fato; b) não deveria haver exclusão da Contribuinte do Simples Nacional. Sempre
demonstrou escrita fiscal na forma da lei. Caberia ao Fisco em quais movimentações bancárias
que não foram efetuadas as verificações. Não houve formação de grupo econômico. A forma
genérica como foi relatada na Representação Fiscal impossibilitou da Contribuinte pormenorizar
sua defesa. A fundamentação da exclusão aponta controvérsias, bem como indicação genérica da
infração. A utilização de informações do site são frágeis e não servem para comprovação de
grupo econômico. A “denúncia” recebida pela Polícia Civil foi recebida como prova e não
indício. Não há demonstração de confusão patrimonial; c) não é possível haver a retroatividade
da exclusão. A formação de algumas empresas é posterior e assim impossível de configurar
grupo econômico a partir da origem. A imputação da ocorrência somente se torna possível a
partir de 2013; d) indevida a manutenção da aplicação de multa qualificada. Dolo não pode ser
presumido. A multa deve ser proporcional e não pode ser confiscatória, como é o caso. Indica
doutrina e jurisprudência em seu favor. A capacidade contributiva deve ser observada. Sendo
afastado o grupo econômico, derruba por completo a aplicação da multa qualificada. O
argumento de interposição de pessoas não se sustenta para qualificação da multa, nem para a
caraterização de fraude. Ao final, requer o provimento ao Recurso para que seja reformada a
decisão recorrida. Requer ainda que todas as notificações e correspondências sejam enviadas ao
endereço do patrono.
Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III.
Apenso
Em apenso aos presentes Autos estão os que tratam de representação fiscal para
fins penais, não contendo questionamento dirigido ao CARF.
É o relatório.

Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.411 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720101/2018-10

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Tempestividade e admissibilidade
De acordo com a documentação nos Autos, constata-se que o Sr. Moacir Finger
foi intimado no dia 10/02/20 (fl. 337) e a Contribuinte na data de 11/02/20 (fl.
338). O Recurso, de ambos os interessados, foi protocolado em 11/03/20 (fl.
340), assim, tempestivo a peça recursal.
Quanto ao conhecimento do Recurso, esse demanda análise pormenorizada.
A Contribuinte, pessoa jurídica, apresentou duas defesas iniciais nos presentes
Autos. Manifestação de Inconformidade, às fls. 155-181, contra sua exclusão do
Simples Nacional e Impugnação, essa em face dos Autos de Infração lavrados
em razão da referida exclusão. O Recurso Voluntário, interposto pela
Interessada (N.L. Finger & Cia Ltda) e pelo sócio solidário (Moacir Finger),
questiona a exclusão, a solidariedade, bem como os lançamentos.
Inicialmente, deve-se ressaltar que o presente Processo tem como objeto apenas
os lançamentos decorrentes da exclusão da Contribuinte do Simples Nacional,
sendo que a exclusão é objeto de outro processo, o de n° 13864.720073/2018-
31. Ainda que a exclusão também esteja sob análise do Relator que subscreve,
não cabe examiná-la duas vezes. Dessa maneira, não há se julgar a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte. No mesmo
sentido foi a decisão da DRJ (fl. 317), cujo texto é colacionado abaixo.

Que fique registrado ainda que a Manifestação de Inconformidade apresentada
nesses Autos é idêntica, contendo os mesmos argumentos, sendo todos eles
abordados no Processo de final 2018-31. Assim, não se conhece dos argumentos
relativos à exclusão da Contribuinte do Simples Nacional.
Outra questão relativa à admissibilidade do Recurso é que apenas a
Contribuinte, pessoa jurídica, apresentou Impugnação, o que se comprova à fl.
264.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.411 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720101/2018-10

Isso significa que o Sr. Moacir Finger não apresentou defesa nesses Autos. Em
não apresentando defesa, a pessoa jurídica não pode apresentar argumentos que
refutem situações próprias da pessoa física. Tal situação também foi constatada
pela DRJ (fl. 317)

No Recurso, o Sr. Moacir levanta questionamento a respeito do acesso da
pessoa física ao ECAC da pessoa jurídica, o que permitiria que ambas as
defesas fossem feitas pela pessoa jurídica (fl. 346).

Não procede tal argumento. A manifestação do responsável solidário se
caracteriza por meio de peça processual, separada ou conjunta com a da pessoa
jurídica (PJ). Se o nome da pessoa física não foi inserido nas peças processuais,
mesmo que houvesse procuração nos autos em favor da PJ, não se constitui
defesa em favor da pessoa natural.
A Contribuinte suscita também a falta de proporcionalidade e de observância da
capacidade contributiva na aplicação da multa, o que caracterizaria o confisco.
Cumpre enfatizar que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. O fundamento para tal afirmação é a
Súmula n° 2 do próprio Conselho. Já o art. 26-A do Dec. 70.235/72 veda que os
órgãos de julgamento no âmbito processual administrativo fiscal afastem a
aplicação de lei. Dessa forma não cabe a essa Turma a análise requerida
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.411 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720101/2018-10

Tendo em vista as situações aqui vislumbradas, não devem ser conhecidas as
alegações que refutam a exclusão da Contribuinte do Simples Nacional, as que
são inerentes à pessoa física do Sr. Moacir Finger, nem as que dizem respeito ao
controle de constitucionalidade. A parte recursal que trata dos lançamentos
referentes à Pessoa Jurídica é conhecida, passando-se ao seu julgamento.

Manutenção da aplicação da multa
A Contribuinte alega que é indevida a manutenção da aplicação de multa
qualificada. Afirma que o dolo não pode ser presumido e que o argumento de
interposição de pessoas não se sustenta para qualificação da multa, nem para a
caraterização de fraude.
Não procede a argumentação da Recorrente. É possível constatar que houve
utilização de interposição de pessoas por meio do Sr. Moacir Finger, o que
justifica a qualificação da multa.
Em análise à Representação Fiscal (fls. 128-147) e ao TVF (fls. 184-206),
observa-se que além do site em comum com outras pessoas jurídicas que têm
relação com os fatos aqui narrados, a Autoridade se baseou na documentação de
criação das sociedades, na documentação constante em cartórios, que foi
registrada com o fim de atribuir poderes ao Sr. Moacir Finger, na escrituração
contábil e outras. Com base nessa documentação, constatou-se que a direção
financeira e administrativa era feita pelo Sr. Moacir, sendo que os sócios eram a
sua cunhada, que substituiu o seu sogro, e sua filha. Até aqui, não há
caracterização apenas por esses fatos – ser administrador e possuir relação
parental com os sócios. Ocorre que a mesma situação se passa em doze
empresas investigadas pela Autoridade fiscal (fl. 132).

Em todas essas empresas se observa praticamente a mesma forma de operar. Os
sócios ou são parentes ou são funcionários de uma das empresas em que o Sr.
Moacir Finger é administrador. Ele e responsável pelas finanças, sendo que em
todas elas a estrutura de partes do negócio é idêntica. Mesmo contador e mesmo
site. Como bem mencionado na decisão da DRJ, as provas constantes no
processo, submetidas à análise individual não caracterizam infração, mas
quando examinadas em conjunto levam à conclusão de que houve a interposição
de pessoas.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.411 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720101/2018-10

Com base nessa situação, não é possível conceber que tanto os sócios ajam com
independência e autonomia, como as sociedades, uma vez que todas elas estão
submetidas à administração financeira e administrativa do Sr. Moacir.
A autorização legal dos sócios exercerem atos de comércio não descaracteriza a
submissão de todas as sociedades ao Sr. Moacir. Em verdade elas são parte da
caracterização da interposição de pessoas. Com a presença delas e a
comprovação de que o Sr. Moacir controla todas as sociedades é que há a
interposição de pessoas. Todos esses fatos confirmam que houve fraude,
requisito para a qualificação da multa, afastando ainda qualquer presunção de
dolo, porque ele é patente.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer
parcialmente do recurso voluntário, para, no mérito da parte conhecida, a ele negar provimento,
mantendo a decisão recorrida.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 456
DF CARF MF
Original